Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA ROBÓTICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de procedimento cirúrgico prescrito ao autor, por videolaparoscopia robótica, sob pena de multa diária. A agravante sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e defendeu que o procedimento não tem cobertura obrigatória segundo o rol da ANS, pleiteando, em caráter liminar, a suspensão da decisão, e, no mérito, sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a urgência e a probabilidade do direito; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico por videolaparoscopia robótica, indicado pelo médico assistente, é legítima, considerando tratar-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a Lei no 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
4. A Lei no 14.454/2022 atribui natureza exemplificativa ao rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que indicados por médico assistente e preenchidos os critérios legais.
5. Compete ao plano de saúde comprovar a ineficácia do tratamento prescrito e a inexistência de recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
6. O relatório médico indica que o agravado possui quadro clínico grave, justificando o uso da técnica robótica menos invasiva.
7. A cirurgia indicada não é estética nem eletiva, sendo essencial à dignidade e à saúde do paciente, cuja postergação implica risco de dano irreparável.
8. A medida antecipatória é reversível, pois eventual improcedência da ação judicial poderá autorizar o ressarcimento dos custos pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência pode ser deferida quando evidenciada a urgência e a probabilidade do direito.
2. O rol da ANS é exemplificativo, sendo legítima a cobertura de tratamento não listado, quando indicado por médico assistente e diante de quadro clínico que o justifique.
3. A negativa de cobertura de cirurgia por videolaparoscopia robótica, indicada em razão de grave condição de saúde, configura conduta abusiva, ainda que praticada por plano de autogestão.